Tribunal: STF
Processo: Pet 8161
Classe: Pet
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO EM PETIÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO ADMITIDO NA ORIGEM. ESCASSA PROBABILIDADE DE CONHECIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DISCUSSÃO CENTRADA EM MATÉRIA FÁTICA. COBRANÇA DE TAXA POR ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE CONSIGNA FILIAÇÃO VOLUNTÁRIA DOS RECORRENTES À ASSOCIAÇÃO. MERO INADIMPLEMENTO OBRIGACIONAL. QUESTÃO ALHEIA À DISCUTIDA NOS AUTOS DO RE Nº 695911/SP, EM REPERCUSSÃO GERAL.



    1. O acórdão recorrido consignou participação voluntária dos recorrentes na associação de moradores, assim como inadimplência daqueles em relação às obrigações assumidas. Portanto, não se discute, na ação de cobrança originária, a possibilidade jurídica de se obrigar morador a participar de associação civil (tema do RE nº 695911/SP, admitido em repercussão geral), mas puro e simples inadimplemento obrigacional, cujo exame se encontra delimitado pela moldura fática reconhecida na origem. 



    2. Agravo a que se nega provimento.